Tribunal: TJSP
Processo: 2154480-72.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2154480-72.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GUILHERME VALLEJO KELLER, DANIELA VALLEJO KELLER e C.
KELLER
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
é
embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA GERMÂNIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154480-72.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2154480-72.2018.8.26.0000.50001
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro- 4a Vara
Cível)
Embargantes: Guilherme Vallejo Keller e outros
Embargado: Condomínio Residencial Vila Germânia
Juíza: Danisa de Oliveira Monte
Voto n. 17.980
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
448/452, afirmando os embargantes ter partido de premissas equivocadas,
havendo contradição e omissão, bem como para fins de prequestionamento,
posto que, não estão presentes os requisitos necessários para a
desconsideração da personalidade jurídica ante a ausência de qualquer
conduta dos sócios incluídos no polo passivo do feito originário que
pudesse ter contribuído para o encerramento das atividades ou com intuito
de burlar direitos de terceiros, inexistindo assim o necessário nexo causal,
bem como afirmam que a condenação em astreintes viola decisão do MM.
Juízo e Súmula 410 do STJ. Aduzem, quanto à conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 248 do Código Civil,
consoante a literalidade do referido dispositivo legal, ser inaplicável, visto
que ausente a culpa. Por fim, entende-se que o Acórdão omitiu-se na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154480-72.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo 3/6
aplicação inequívoca, ao caso tutelado, dos princípios da isonomia e da
legalidade, dos institutos do contraditório e da ampla defesa, sobre a todos
ser assegurado o devido processo legal com produção de provas e o direito
de petição aos Poderes Públicos em defesa do direito ou contra ilegalidade
ou abuso de poder.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154480-72.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo 4/6
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O Recurso Especial interposto não foi admitido,
inexistindo qualquer óbice ao regular processamento
do cumprimento de sentença, estando definida a
legitimidade dos sócios.
Não tocante ao valor das astreintes, está consolidado
perante o Superior Tribunal de Justiça que: “a decisão
que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material,
pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício
ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma
forma, a sua revogação nos casos em que a multa se
tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação
de fazer” (REsp 1376871/SP, Rel, Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/05/2014, DJe 19/05/2014), bem como que: “a
jurisprudência desta Corte Superior entende que a
redução do valor das astreintes, disposta no § 6° do art.
461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo
seu valor ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne
insuficiente
ou
excessivo”
(AgRg
no
AREsp
485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154480-72.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo 5/6
13/05/2014), e, ainda: “em atendimento ao princípio da
proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento
ilícito, é possível a redução do valor da multa
cominatória sem que se incorra em violação á coisa
julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de
execução”. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Relator(a)
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe 10/12/2013) 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1411760/PR, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
24/04/2014, DJe 19/05/2014).
A fixação da multa cominatória independe e não se
vincula ao pedido do autor, e contra sua efetiva
condenação é que a parte pode se insurgir.
Cabe ao juiz determinar a realização das provas que
entender necessárias, no que se inclui a prova pericial,
pertinente no caso.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2154480-72.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo 6/6
Não retroage a Lei n. 13.874/2019 que incluiu o § 1o
ao art. 50 do Código Civil, ademais a desconsideração no referido Agravo
de Instrumento n. 2169468-35.2017.8.26.0000, teve por base o art. 28, §
5o, do CDC, cabendo ao juiz a aplicação da lei aos fatos, e inexistiu
violação ao art. 489, IV e VI, do CPC/2015, ou aos princípios da isonomia,
legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica